Tribunal: STF
Processo: RE 78098
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
PREDIO ENCRAVADO. OBTENÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. SERVIDAO CONSEQUENTE
PARA REDE DE ENERGIA ELETRICA. PROCEDENCIA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, ATENTO AO VALOR DA CAUSA E
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE O TORNARIAM INDIFERENTE (R.I. ART.
308, IV, ÚLTIMA PARTE).